Tribunal: TJBA
Processo: 8102382-82.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8102382-82.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUCIO CESAR DE ALMEIDA FELIX Advogado(s): ALEXANDRE PEIXOTO GOMES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA DE SAÚDE EM FACE DO PODER PÚBLICO. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE (TEMA 1313/STJ). FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA OBRIGATÓRIA. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DETERMINAR A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E REJEITADO. I. Caso em exame: Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia e por Lucio Cesar de Almeida Felix em face de acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação do Autor, modificou a base de cálculo dos honorários advocatícios para incidir sobre o valor da condenação. II. Questões em discussão: 1. Omissão apontada pelo Estado da Bahia quanto à inobservância do Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Omissão alegada pelo Autor acerca da ausência de fixação expressa do percentual a incidir sobre a condenação. III. Razões de decidir: 1. O acórdão incorreu em omissão ao não aplicar precedente vinculante superveniente aplicável ao caso. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1313), firmou a tese de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, o proveito econômico é inestimável, impondo-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. 2. O acolhimento dos aclaratórios interpostos pelo ente estatal, com efeitos infringentes para arbitrar a verba honorária em valor fixo (equidade), afasta o critério da condenação (art. 85, § 2º, do CPC), restando prejudicada e insubsistente a pretensão da parte autora de fixação de percentual, o que afasta o vício apontado. IV. Dispositivo e tese: 1. Embargos de Declaração do Estado da Bahia conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes. 2. Embargos de Declaração do Autor conhecidos e rejeitados. 3. Tese de julgamento: "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), conforme inteligência do Tema 1313 do STJ." Referências: Legislação: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º; art. 1.022, parágrafo único, I. Jurisprudência: STJ, Tema 1313 (REsp 2.161.867/GO ). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nº 8102382-82.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), embargantes e embargados LÚCIO CÉSAR DE ALMEIDA FÉLIX e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER os Embargos de Declaração do Estado da Bahia e de CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração de Lucio Cesar de Almeida Felix, nos termos do voto da relatora.